Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-08.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000804-08.2024.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT.
RECORRENTE: JULIANNA INES PEREIRA LESEUX
RECORRIDO: NACIONAL SOLAR LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por JULIANNA INES PEREIRA LESEUX contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de inadimplemento contratual envolvendo a instalação de sistema de energia solar fotovoltaica. A autora pleiteia o provimento do recurso para condenação integral da empresa ré ao pagamento de R$ 14.212,68, referentes aos valores pagos em faturas de energia elétrica durante o período de descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa contratada deve ressarcir integralmente a autora pelos prejuízos materiais decorrentes da mora na instalação do sistema fotovoltaico, em especial quanto ao pagamento das faturas mensais de energia elétrica que não teriam sido devidas caso o serviço tivesse sido concluído no prazo contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora comprova a contratação da empresa Nacional Solar Ltda. para fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico no valor de R$ 10.000,00, com prazo contratual de 120 dias, encerrado em 02 de março de 2023, sem que a instalação tenha sido concluída.
4. A mora contratual da empresa ré resulta na permanência da autora no regime de consumo convencional de energia elétrica, o que gera despesas comprovadamente evitáveis, caracterizando dano emergente, nos termos do art. 402 do Código Civil.
5. A jurisprudência reconhece o dever de indenizar em situações análogas de descumprimento contratual por atraso injustificado na entrega e funcionamento de sistemas fotovoltaicos, consolidando o entendimento de que os valores pagos em razão do consumo de energia convencional são indenizáveis.
6. O valor pleiteado de R$ 14.212,68 corresponde às faturas mensais de energia elétrica pagas pela autora após o vencimento do prazo contratual, estando adequadamente comprovado nos autos e em consonância com os princípios da reparação integral e da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A contratada que deixa de concluir, no prazo avençado, a instalação de sistema fotovoltaico responde pelos danos emergentes suportados pela contratante em razão do pagamento de faturas de energia elétrica que o sistema deveria substituir. O descumprimento do prazo contratual para instalação de sistema solar configura falha na prestação do serviço, atraindo responsabilidade objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. São devidos os valores pagos a título de energia elétrica no período da mora contratual, por configurarem prejuízo direto e comprovado decorrente da inexecução do contrato”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 405; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000804-08.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANNA INES PEREIRA LESEUX - CPF: 007.263.069-83 (RECORRENTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), JESSICA TAISA BERVANGER - CPF: 031.943.561-00 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025